Tribunal: TJPA
Processo: 0807292-07.2021.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2022-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0807292-07.2021.8.14.0000

REQUERENTE: JOSE MARIA TENORIO MACIEL

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA: PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL.

DÚVIDA NÃO MANIFESTADA EM FORMA DE CONFLITO.
DESEMBARGADORA QUE PARTICIPOU DO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. IMPEDIDMENTO PARA ATUAR COMO RELATORA NOS AUTOS DE REVISÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO AO CASO DO QUE DISPOSTO NO ART. 625 DO CPP E 223 DO RITJ/PA.

FIXADA A COMPETÊNCIA DA DESEMBARGADORA SUSCITADA PARA ATUAR COMO RELATORA.

DÚVIDA DIRIMIDA. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos etc.,

A
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Tribunal Pleno, em conhecer da Dúvida não manifestada em forma de conflito, nos termos do voto da Desembargadora Relatora, e reconhecer a competência da

desembargadora suscitada, Desª. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, para julgar o feito.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao primeiro dia do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exmª. Srª. Desª. Célia Regina de Lima Pinheiro.

RELATÓRIO

Trata-se o feito
,
originalmente, de Revisão Criminal interposta em favor de José Maria Tenório Maciel, com fundamento no art. 621, do CPP, visando desconstituição da decisão proferida na Ação Penal nº 0007683-68.2012.8.14.0401, do Juízo da Vara de Entorpecentes e Combate as Organizações Criminosas de Belém, na qual restou condenado a cumprir pena de 08 anos e 08 meses de reclusão e 540 dias multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 316 do CP (concussão) e art. 33, da Lei 11.343/06 (tráfico).

O feito foi regularmente distribuído a relatoria da Desª. Vânia Fortes Bitar, que requereu

informações à autoridade coatora

e em seguida o encaminhou ao Ministério Público (ID
5782658).

Em ID 6427763, parecer da Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento da revisão criminal interposta.

Retornados os autos, em ID 6610109, a relatora proferiu despacho no qual se reconheceu impedida para relatar o feito uma vez que participou do julgamento do recurso de apelação penal nº 0007683-68.2012.8.14.0401, realizado em 18/04/2017, determinando sua redistribuição, nos termos do art. 223 do RITJ/PA.

Encaminhados os autos à redistribuição, foi recebido no gabinete da Desª. Mª. De Nazaré G. dos Santos que, em ID 6612735, não reconheceu o impedimento suscitado e determinou o retorno do feito à relatora originária, tendo assim se manifestado,
verbis
:

“
Não tenho como acolher o impedimento declinado pela desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, pois esta, embora participado do julgamento da apelação criminal referente ao mesmo processo de 1º grau em testilha, não fora relatora. Ao reverso, apenas participou da turma julgadora perante a 2ª Turma de Direito Penal, em que relatou o feito o eminente desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, este, sim, impedido para relatar a presente revisão criminal, eis que relator, nos exatos termos do que estabelecem o art. 625, “caput”, do CPP (“Art. 625. O requerimento será distribuído a um relator e a um revisor, devendo funcionar como relator um desembargador que não tenha pronunciado decisão em qualquer fase do processo”) e o art. 251, do RITJPA (“Art. 251. A revisão será distribuída a Desembargador que não tenha prolatado decisão em qualquer fase do processo originário.”).

Logo, o fato de ter participado da sessão de julgamento da apelação criminal, não como relatora, mas como integrante da turma julgadora, não torna a desembargadora Vânia Valente do Couto Forte Bitar Cunha impedida de relatar a presente revisional nos exatos termos dos artigos suso mencionados e do próprio artigo em que baseou a alegação de seu impedimento, qual seja, o art. 223 do RITJPA:

‘Art. 223. Na ação rescisória ou na revisão criminal, não estão impedidos, salvo para as funções de relator, os julgadores que tenham pronunciado decisão de qualquer natureza ou participado do julgamento rescindendo.’

De fato, não há norma que vede a participação no julgamento da ação revisional de desembargador que tenha atuado no julgamento da apelação, sendo vedada, como já frisado, tão somente a designação de relator que já tenha pronunciado anteriormente no processo, o que não ocorreu no presente, conforme previsão expressa do art. 625 do Código de Processo Penal.”

Remetidos os autos à relatora originária, Desª. Vânia Fortes Bitar, esta

rejeitou os argumentos apresentados pela Desª. Nazaré Gouveia sustentado o que preceitua o art. 223 do RI, pois participara do julgamento do recurso de apelação,
determinando a remessa dos autos ao Tribunal Pleno, a fim de que seja dirimida a regra de prevenção existente neste feito através de DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO, nos termos do que dispõe o art. 24, inciso XIII, alínea “q”, do RITJPA

É o relatório.

VOTO

A divergência subjacente a este incidente de dúvida não manifestada sob forma de conflito consiste em definir se há
impedimento
da eminente Desa. Vânia Fortes Bittar para a relatoria da Revisão Criminal, considerando as regras processuais e regimentais que tratam da matéria.

Nessa toada, há que se considerar – para a correta análise do feito, o que disposto no art. 625 do CPP, vejamos:

Art. 625. O requerimento será distribuído a um relator e a um revisor,
devendo funcionar como relator um desembargador que não tenha pronunciado decisão em qualquer fase do processo
.

Neste mesmo sentido determina o art. 223, do RITJ/PA, vejamos:

Art. 223. Na ação rescisória ou na revisão criminal,
não estão impedidos, salvo para as funções de relator, os julgadores que tenham pronunciado decisão de qualquer natureza ou participado do julgamento rescindendo
.

A leitura do exposto, de plano, deixa claro que os termos legais e regimentais são claros ao fixar o entendimento de que resta impedido de atuar como relator da revisão criminal o julgador que pronunciou decisão no processo, em qualquer fase, ou participou do julgamento do ato rescindendo, não importando a natureza de sua decisão e, no caso em apreço, tem-se que a suscitante

participou do julgamento da ação penal nº 0007683-68.2012.8.14.0401, realizado em 18/04/2017, na condição de membro da Turma julgadora.

Acerca da questão, trago excerto da manifestação da Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 8898803, vejamos:

“A regra posta visa privilegiar a imparcialidade do juízo, tendo em vista que preconiza a apreciação do caso por um juiz desvinculado, alguém que não tenha ligação com o julgamento anterior, para que não macule a sua impressão com a análise anterior da prova.

Assim, na linha de entendimento acima asseverada é que essa Procuradoria-Geral de Justiça se manifesta, na condição de Custos Legis, pela competência da Julgadora suscitada, Excelentíssima Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, posto que incide ao caso as regras previstas no art. 625, do código de processo penal, bem como no art. 223, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.”

Coaduno, portanto, do entendimento da suscitante, Desª. Vânia Fortes Bitar, ao arguir seu impedimento para atuar como relatora do feito, Revisão Criminal nº
0007683-68.2012.8.14.0401, uma vez que participou do julgamento do recurso de apelação,

não havendo, portanto, que atuar como relatora do pedido de Revisão Criminal, sendo neste sentido a jurisprudência, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL: DESEMBARGADOR REVISOR PARTICIPOU DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1.
É da jurisprudência desta SUPREMA CORTE o entendimento de que “os desembargadores que atuaram na apelação estão impedidos de concorrer à distribuição para relator
, não ficando, porém, impedidos de participarem do julgamento da revisão criminal” ( HC 70.980, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, DJ de 3/6/1994). Precedentes: HC 73687, Relator (a): MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, DJ de 27/9/1996; HC 61916, Rel. Min. SOARES MUNOS, Primeira Turma, DJ de 6/9/1984; e HC 100.243, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 25/10/2010. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento. (STF - HC: 209720 SC 0065658-47.2021.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 14/02/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 18/02/2022) (GRIFEI).

Ante o exposto, conheço da presente DÚVIDA NÃO MANIFESTADA EM FORMA DE CONFLITO,
fixando
na oportunidade
a competência da
Exmª Srª. Desª. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, suscitada, como relatora da Revisão Criminal
em razão do impedimento da relatora originária, Desª. Vânia Fortes Bitar, suscitante.

É o voto.

Belém,
01
de junho de 2022.

Desª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora
.

Belém, 14/06/2022